Tribunal: TJMT
Processo: 0002235-82.2013.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002235-82.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA MARIA LOPES DIAS - CPF: 650.407.591-34 (APELADO), Valdecir Ferreira Leite - Espolio (APELANTE), CONCEICAO APARECIDA DA ROCHA LEITE - CPF: 568.640.781-91 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA LEITE - CPF: 039.848.821-57 (APELANTE), CLAUDIO RENATO LEONEL FOGACA - CPF: 213.336.168-56 (ADVOGADO), SILVANGELA FERREIRA LEITE - CPF: 030.162.241-86 (APELANTE), SILVONEI FERREIRA LEITE - CPF: 923.649.691-15 (APELANTE), SILVIA PAULA LEITE - CPF: 016.091.541-42 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDECIR FERREIRA LEITE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE E OUTROS

APELADA(S):

REGINA MARIA LOPES DIAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL –
ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - NÃO RECONHECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da união estável faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1723 do CC, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.

Ausente provas capazes de comprovar os requisitos próprios de constituição da união estável, deve ser reformada a sentença a fim de que seja afastado o reconhecimento da união estável entre a apelada e o falecido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento de União Estável (Post Mortem) nº 0002235-82.2013.8.11.0007 – Código 106905
ajuizada por
REGINA MARIA LOPES DIAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para reconhecer
a união estável havida entre a Sra. Regina Maria Lopes Dias e o Sr. Valdecir Ferreira Leite, pelo período compreendido entre meados de 2008 e 21 de dezembro/2012 (data de falecimento do Sr. Valdecir).

Custas, despesas e honorários pela parte requerida/vencida, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8°, do CPC/15, entretanto, suspendendo-se a exigibilidade tendo em vista que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a recorrente que
o falecido era casado civilmente com a apelante, mas em razão do trabalho, passaram a residir em cidades diferentes (o falecido em Alta Floresta/MT e a apelante em Paranaíta/MT), sendo que o casamento não sofreu qualquer abalo sentimental, tampouco separação de fato.

Alega que durante todo período que moraram em cidades distintas, visitavam-se frequentemente, pois as cidades são circunvizinhas.

Afirma que os filhos do de cujus não sabiam da existência da apelada e quando o Sr. Valdecir faleceu quem fez a declaração de óbito foi a apelante, ou seja, se ele fosse convivente da apelada era ela quem deveria ter feito ato tão íntimo e importante.

Aduz que a apelada não preenche os requisitos exigidos pela legislação para caracterização da União Estável, pois se manteve uma relação casual com o “de cujus”, sendo que não havia convivência continua e tampouco duradoura, bem como as partes não tinham intenção de constituição de família, conforme estabelecido pelo artigo 1.723 do CC.

Assevera que apesar de o de cujus ter se mudado para Alta Floresta/MT para trabalhar como taxista, continuou seu casamento com a apelante, e periodicamente retornava para visitar a esposa, os filhos e familiares.

Defende o não preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da união estável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões (ID
122448493
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
REGINA MARIA LOPES DIAS

ajuizou

a

Ação de Reconhecimento de União Estável (Post Mortem) nº 0002235-82.2013.8.11.0007 – Código 106905

em face do
ESPÓLIO DE VALDECIR FERREIRA LEITE e CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE
,

aduzindo que
era companheira do requerido (taxista), com quem conviveu por aproximadamente 04 (quatro) anos, tendo o referido senhor falecido no dia 22 de dezembro de 2012.

Alegou que ingressou com a ação de inventário, requerendo a sua nomeação como inventariante, tendo em vista que era companheira do falecido, conforme consta dos autos n° 000884-74.2013.8.11.0007 (código 105641), o qual tramita na 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Asseverou que se faz necessário o reconhecimento da União Estável entre a autora e o Sr. Valdecir Ferreira leite, eis que antes de conviver com a autora, o de cujus era casado com a requerida CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE, todavia, era separado de fato há muitos anos.

Relatou que a convivência existente entre a autora e o Sr. Valdecir evidentemente constituiu União Estável, merecedora de receber os efeitos que o direito material e processual assegura ao convivente em caso de sucessão, devendo ser reconhecido o direito da autora a partilha de bens.

Assim, a
juizou a presente demanda requerendo a declaração da união estável e o reconhecimento do seu direito a meação dos bens deixados pelo falecido.

Na contestação de ID 122448492, a requerida alegou que era casada com o Sr. Valdecir e que, embora ele trabalhasse em Alta Floresta/MT, e a requerida em Paranaita/MT, tal fato não alterou o estado civil do “de cujus”, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao proferir sentença, o juiz
Dr. Tiberio de Lucena Batista
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida,
CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE
.

Pois bem
.

A irresignação da apelante reside na alegação de que era casada com o “de cujus” e a alegação de união estável entre a apeada e o falecido não restou comprovada.

In casu
, é incontroverso que entre a apelada e o de cujus existiu um relacionamento, todavia, remanesce a dúvida de se verificar se tal envolvimento amoroso possui ou não os requisitos configuradores da união estável.

Observa-se que os artigos 226, § 3º, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil, estabelecem que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial. Vejamos:

“Art. 226 –

[...]

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

“Art. 1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Assim, o requisito principal para a caracterização da união estável é o
intuito familiae
, ou seja, o ânimo de constituir uma família.

Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald,
“o animus familiae é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto
.”(Curso de Direito Civil, Direito das Famílias, v. 6, 5 ed., Salvador: Juspodivm, 2013, pp. 531/532).

Desse modo, o “animus familiae” é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de conviver como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.

Assim, o reconhecimento da união estável, sobretudo
post mortem
, somente se torna plausível e pertinente quando há provas convincentes da relação pública com intuito familiar.

No caso em tela, não consta dos autos nenhum documento que pudesse demonstrar o relacionamento afetivo entre a apelada e o falecido.

Salienta-se que a autora/apelada não colacionou nenhuma foto do casal, cartas, declarações de amor ou faturas de contas a fim de comprovar que residiam no mesmo endereço.

Embora a coabitação não seja elemento integrante da união estável,

constitui em prova vigorosa, contudo, no caso, não há prova nenhuma nesse sentido. Não há qualquer correspondência encaminhada para o endereço em que alegava morarem juntos em Alta Floresta/MT.

E tampouco aproveita à apelada a fraca prova testemunhal produzida, uma vez que foram ouvidas três testemunhas, aliás, uma testemunha não trouxe nenhum detalhe acerca da união estável e as outras duas (filhas do falecido com a apelante), também não esclareceram se havia algum vínculo afetivo entre a recorrida e o
de cujus
. Vejamos:

Testemunha JOSÉ CARLOS PEREIRA PENHA
:

"Pergunta: O senhor sabe onde é que ele morava aqui em alta floresta?

Resposta: Um tempo ele ate morou junto mais eu em uma casa que a gente morava aqui no São José Operário, depois eu me mudei pra outra casa e ele saiu e não sei pra onde ele foi. (...)

Pergunta: E qual foi o período que ele morou junto com o senhor?

Resposta: é difícil que a gente não guarda data.

Pergunta: Mas foi bastante tempo? 01 ano? 02 anos?

Resposta: Seis meses, sete meses eu acho. (...) (SIC)"

Testemunha SILVIA (requerida/filha do falecido):

"Pergunta: Na época que a senhora ouviu falar da Sra. Regina, foi na época do velório né, quando seu pai faleceu. Quem chegou pra te contar isso, como a Sra. ficou sabendo da existência da Regina?

Resposta: Porque ela "tava" lá e nos fomos investigar com as pessoas que "tava" meio perto né pra saber quem que era.

Pergunta: Más vocês chegaram a investigar por quê?

Reposta: Porque ficamos curiosos né.

Pergunta: Tá, mas qual motivo que era? A pessoa apareceu lá do nada, ai perguntou quem era?

Reposta: Exato

Pergunta: Ai quem foi que falou?

Resposta: A, tinha um pessoal de alta floresta que eu também não conheço e dai eles foram falando né assim que foi perguntando

Pergunta: Mas quem falou pra senhora? Isso que eu quero saber?

Reposta: Porque tinha uns taxistas que eram amigos dele que a gente não tinha convivência, porque a gente tinha o trabalho da gente lá e ele trabalhava aqui, ele que ia pra lá às vezes né, então eu não conheço assim, mas tinha bastante deles.

Pergunta: Os taxistas contaram?

Resposta: Isso, exatamente. (...) SIC."

Nessa mesma linha, é o depoimento da testemunha SILVÂNGELA (requerida/filha do falecido)
:

"Pergunta: Quem foi lá no velório, a senhora se recorda se ela estava?

Resposta: Eu reconheci eu conheci ela lá.

Pergunta: A primeira vez que a senhora ouviu

Resposta: É, a primeira vez.

Pergunta: Então falaram o que pra senhora?

Resposta: Não, só falaram que, que a, não falaram que essa é... dizem que é a mulher fiquei sabendo (...) SIC."

(ID 122448493)

Aliás, no assento de óbito, se verifica que não foi a apelada a declarante, mas sim a apelante, esposa do falecido.

Embora não se negue a existência de relações amorosas/namoro, o mesmo não se pode dizer acerca do reconhecimento legítimo dessas uniões, porque não se verifica as caraterísticas e requisitos próprios, especialmente porque não restou demonstrado, na hipótese, o objetivo de dissolução da família matrimonial anteriormente formada, a inexistência de casamento válido, ausência de óbice à dissolução da sociedade conjugal; lapso temporal comprovado de separação fática ou a intenção de não mais conviver com a esposa.

Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.

Ressalta-se que as provas produzidas não são capazes de configurar união estável entre a apelada e o falecido, máxime porque não há prova da intenção de desfazimento do matrimônio com a esposa/apelante e constituição de família com a autora/apelada, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS. SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge.3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1644886/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021)

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam. 3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo. 4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família. 5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação. (...) 10. Recurso especial não provido".
(
REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017)

Logo, em razão da falta dos requisitos próprios na relação vivenciada entre o
de cujus
e a autora, estabilidade, continuidade, exclusividade, notoriedade, dissolução do matrimônio anterior, separação de fato jurídica, intenção de não mais conviver com a esposa, não há como reconhecer que constituíram união estável.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais para não reconhecer a união estável entre a apelada e o falecido.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022